Tribunal: TJDFT
Processo: 0751730-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0751730-03.2024.8.07.0000 Agravante : SÍLVIA APARECIDA PINHEIRO Agravado : JULIANA LOPES SANTOS Processo de Origem : 0717856-35.2022.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Chamo o feito à ordem Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66925796), com pedido de liminar efeito suspensivo, interposto por SÍLVIA APARECIDA PINHEIRO contra decisão (ID de origem 217619783) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, e que indeferiu o pedido expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, nos seguintes termos: “O requerimento formulado no ID 215722364 já foi apreciado por ocasião da decisão de ID 192119818. Fica a parte credora advertida de que as reiterações de seus peticionamentos contendo os mesmos pedidos já reiteradamente apreciados nos autos serão analisados à luz do art. 80, I, do CPC, haja vista a inobservância da parte em relação à prescrição legal contida no art. 77, II do CPC. Retornem os autos à suspensão ordenada por meio da decisão de ID 194034871. Intimem-se.” [...] [grifos da origem] Inconformada, a exequente interpõe o presente recurso, com o devido preparo, sustentando que o objetivo do pedido é o bloqueio parte do salário da militar a fim de garantir o cumprimento da sentença que a condenou ao pagamento dos alugueis atrasados e seus consectários. Em reforço às razões, invoca o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil que concede ao Juízo o poder de adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, incluindo o bloqueio parcial de vencimentos em casos de dívida. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que indeferiu seu pedido e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para suspensão do prazo prescricional intercorrente, bem como seja expedido o ofício ao órgão empregador da executada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência foi indeferida, conforme Id. 67295038. Apesar de devidamente intimada, a agravada, não apresentou contrarrazões. (Id. 68646249) Preparo regular. (Id. 66967404) É o relatório. DECIDO Analisando, detidamente, os autos, verifico que o recurso se encontra eivado de vício insanável. Vejamos. Em sua petição inicial, o agravante indica a decisão agravada como sendo a de Id. 217619783, nos seguintes termos: [...] Em desfavor da R. decisão de num. 217619783, proferida nos autos no 0717856-35.2022.8.07.0020, em que contente com JULIANA LOPES SANTOS, pelas razões a seguir expostas. [...] A decisão de Id. 217619783, foi proferida em 13/11/2024, no seguinte teor: [...] O requerimento formulado no ID 215722364 já foi apreciado por ocasião da decisão de ID 192119818. Fica a parte credora advertida de que as reiterações de seus peticionamentos contendo os mesmos pedidos já reiteradamente apreciados nos autos serão analisados à luz do art. 80, I, do CPC, haja vista a inobservância da parte em relação à prescrição legal contida no art. 77, II do CPC. Retornem os autos à suspensão ordenada por meio da decisão de ID 194034871. Intimem-se. [...] [grifo original] Entretanto, o agravante quando transcreve a decisão recorrida em seu agravo (Id. 66925796, p.3), reproduz o texto da decisão de Id. 192119818, proferida em 05/04/2024. Observe-se: [...] Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 190088588). Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188863914, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, pois comprometeria a sua subsistência, em flagrante afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora prejudicaria a sua subsistência, INDEFIRO a pretendida penhora. Advirto à parte de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, requerendo o que entender por direito, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. [...] A agravante, em sua conclusão de razões recursais, explicitamente requer: b) No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão ora agravada visando bloquear até 30% do salário da executada. Pois bem, da interpretação das alegações do agravante, duas conclusões são possíveis. A primeira, traz a conclusão de que se a decisão agravada é a de Id. 217619783, o recurso não merece ser conhecido, pois, embora titulada de decisão interlocutória, não se encontra qualquer conteúdo decisório no pronunciamento judicial. O Magistrado a quo, simplesmente, informa que já apreciou o pedido. Portanto, não passível de agravo o ato judicial impugnado. A segunda possibilidade, que se baseia no texto da decisão agravada, transcrito pelo agravante, correspondente a decisão de Id. 192119818, traz a observação óbvia de que o prazo recursal se encontra precluso, já que o decisum fora proferido em 05/04/2024 e o presente agravo de instrumento distribuído em 04/12/2024. Nesse contexto, o agravo de instrumento em análise é intempestivo. Insta ressaltar, para evitar interpretação extensiva dessa decisão, que pedidos de reconsideração não interrompem o transcurso dos prazos recursais. E, isso é o que se verifica nos autos, nas oportunidades em que o agravante reitera o pedido de penhora da remuneração da agravada, e o Juízo a quo despacha informando que já analisou o pedido. Assim, considerando o disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, que dispõe que: “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, e diante da verificação de que o presente agravo de instrumento ou é intempestivo ou incabível, entendo que o não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, e, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator